Tribunal: TJBA
Processo: 0503302-86.2016.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0503302-86.2016.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: CLEDSON PEREIRA BISPO

Advogado(s): CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE DE RODRIGUES SANTOS, PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE negou provimento ao recurso em sentido estrito INTERPOSTO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ARESTO FUSTIGADO.
EMBARGANTE QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, REALIZADO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. ALEGAÇÕES DE DIVERSOS VÍCIOS APTOS A ENSEJAR A NULIDADE DO
DECISUM
.

CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA PROVA ORAL E DOS FUNDAMENTOS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INVIABILIDADE DO ARGUMENTO DO EMBARGANTE NESSE SENTIDO.
INSURGÊNCIA VEICULADA NOS ACLARATÓRIOS QUE SE CONSUBSTANCIA EM IRRESIGNAÇÃO COM O MÉRITO DA DEMANDA. INCONFORMISMO COM A PREMISSA ADOTADA PELO ACÓRDÃO, NO SENTIDO DE QUE A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS NÃO AUTORIZA O INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRETENSÃO RECURSAL QUE ESCAPA ÀS HIPÓTESES DOS ARTS. 619 E 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBJETIVO DE REANÁLISE EXAUSTIVA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE NÃO SE REVELA VIÁVEL EM SEDE ACLARATÓRIA.

OBSCURIDADE NA VALORAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO ORA EMBARGANTE. IMPERTINÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS NESSE MISTER.
A ESSE RESPEITO, PRETENDE O EMBARGANTE VER A DEMANDA DECIDIDA DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA QUE ENTENDE CORRETA E QUE MELHOR LHE APROUVEM. SUCEDE, TODAVIA, QUE A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA ESPOSADA PELO EGRÉGIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ASSEVERA QUE o legislador não impôs ao julgador a obrigação de rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes. O que se exigE, NESSA SEARA, é que o magistrado enfrente os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada – HIPÓTESE OBSERVADA NA SITUAÇÃO SOB COMENTO.

OMISSÃO CONCERNENTE À NÃO PRECLUSIVIDADE DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO DE 1º GRAU QUE SE ANCORA EM DOIS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS PARA O INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE, QUAIS SEJAM, A NÃO VERIFICAÇÃO DE QUALQUER INDÍCIO DE INIMPUTABILIDADE NO CASO EM EXAME E A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DA PARTE A RESPEITO DO TEMA. ASSIM SENDO, REVELANDO-SE SUFICIENTEMENTE APTO O FUNDAMENTO DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE, DESPICIENDO ENFRENTAMENTO EXPRESSO DO TEMA RELATIVO À PRECLUSÃO DO PEDIDO.

OMISSÃO NA APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO PENAL E DA LEI DE DROGAS. TESE REFUTADA.
INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA ALEGADO NÃO ENFRENTAMENTO DE “PROVAS ORAIS ESPECÍFICAS”. TESE CONSISTENTE EM SUPOSTA AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO TEOR DE DEPOIMENTOS PRESTADOS. NÍTIDO OBJETIVO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO RECURSO. PROVIDÊNCIA IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO RELATIVA À INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA QUE, DE ACORDO COM A PRÓPRIA NARRATIVA TRAZIDA À BAILA PELO EMBARGANTE, FOI LEVANTADA APENAS E TÃO SOMENTE EM SEDE DE PROMOÇÃO MINISTERIAL, OFERTADA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, SENDO DEVIDAMENTE APRECIADA PELO RELATOR, CIRCUNSTÂNCIA QUE FAZ CAIR POR TERRA A ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO NESSA SENDA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por
Cledson Pereira Bispo
, em face de Acórdão proferido pela Segunda Turma da Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual. O referido Aresto negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito manejado pela defesa, ratificando a decisão
que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental,

proferida pela MM. Juíza da Vara do Júri da Comarca de Camaçari/Ba, Dra. Maria Cláudia Salles Parente
.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que o ora Embargante fora pronunciado por ter, supostamente,
tentado
ceifa
r
a vida de
sua ex-mulher. No bojo da Ação Penal, a defesa postulou a instauração de incidente de insanidade mental, sendo tal pleito indeferido pela Douta Magistrada de piso. Inconformado, o ora Embargante interpôs o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, o qual restou desprovido pelo Tribunal de Justiça, ensejando a oposição dos presentes Aclaratórios.

3. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE.
Aduz o Embargante, em apertado resumo,
a existência de diversos vícios de motivação no Acórdão que desproveu seu Recurso em Sentido Estrito. Aponta, nesse sentido, a contradição na análise da prova oral – mormente na valoração do interrogatório do Réu. Sustenta, ademais, a existência de omissões quanto à não preclusividade da matéria referente ao requerimento de instauração do incidente, quanto à não aplicação de determinados dispositivos do Código Penal e da Lei de Drogas e, ainda, quanto à ausência de intimação do Réu da decisão de pronúncia.

4. PARECER MINISTERIAL.

Em âmbito opinativo, o Órgão Ministerial emitiu judicioso Parecer pugnando pela rejeição dos Embargos. Em valiosa peça subscrita pela Douta Procuradora de Justiça Marcia Luzia Guedes de Lima, o
Parquet
argumenta perceber-se “
facilmente, que não subsistem os supostos vícios apontados, sem nenhum fundamento, no r. Acórdão, evidenciando que o embargante busca, por meio dos Aclaratórios, a rediscussão de matéria profundamente analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito.
”

5. FUNDAMENTOS PARA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Consabido que o cabimento do Recurso de Embargos de Declaração revela-se vinculado às hipóteses previstas pelo Art. 619 do Código de Processo Penal. Sendo assim, para o acolhimento dos Aclaratórios é necessário que haja no pronunciamento judicial combatido ao menos um dos vícios de motivação elencados pela legislação. Com efeito, no caso em tela, verifica-se que a tese nuclear do Aresto farpeado consiste na premissa de que
o mero fato do réu ser usuário de drogas não justifica a realização do incidente de insanidade mental. Tal linha de raciocínio, repise-se, fora explicitada pela decisão de 1º grau e encontra albergamento na jurisprudência remansosa e pacífica oriunda do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Nessa senda, forçoso ressaltar que o legislador não impôs ao julgador a obrigação de rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes. O que se exige é que o Magistrado enfrente os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Essa abordagem permite que o julgador concentre sua análise nos pontos realmente relevantes para a decisão, evitando uma prolixidade desnecessária e garantindo a eficiência do processo judicial.

6.

Diante do cenário ora delineado, cumpre esclarecer que a análise da prova oral – inclusive do interrogatório do Réu – consubstancia-se em matéria meritória, não revolvida pela via estreita dos Embargos Declaratórios. Noutro giro, frise-se que o Magistrado não se encontra subordinado à apuração dos fatos de acordo com os dispositivos legais específicos indicados pelas partes, devendo resolver a lide com fulcro nas diversas fontes do direito, de forma motivada e concreta – o que afasta o argumento de
omissão na aplicação dos Arts. 26, do Código Penal e 45, da Lei nº 11.343/2006
. Registre-se, por oportuno, que a tese de não preclusividade do pedido de instauração do incidente de insanidade mental não é capaz de infirmar a conclusão adotada pelo Acórdão vergastado, tendo em vista que este pautou-se em fundamentos autônomos para desprover o Recurso interposto, restando suficiente para manter o resultado do julgamento a justificativa de ausência dos pressupostos legais,
in casu
, para instauração do incidente. Por fim, frise-se que como admitido pelo Embargante em sua peça recursal, a matéria relativa à ausência de intimação do Réu acerca da decisão de pronúncia foi efetivamente enfrentada pelo Relator, de modo que sua revisão em sede integrativa se mostra inconcebível.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 0503302-86.2016.8.05.0039
, em que são partes, como Embargante,
Cledson Pereira Bispo
e, como Embargado,
o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em

CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11